Tribunal: STF
Processo: MS 38504
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEGATIVA DE REGISTRO A ATO INICIAL DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DA RUBRICA REFERENTE À URP, DE 1989, (26,05%). VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA SEGURANÇA JURÍDICA: INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA: NÃO CONFIGURAÇÃO. OBSERVÂNCIA PELO TCU DO PRAZO DE 5 ANOS PARA JULGAMENTO DA LEGALIDADE DO ATO. PRECEDENTES. RE Nº 636.553-RG/RS; TEMA RG Nº 445. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Edmar Chartone de Souza em face de ato praticado pelo Tribunal de Contas da União, consistente em decisão prolatada nos autos da TC nº 011.409/2019-3, que determinou a suspensão do pagamento da URP, de fevereiro de 1989, que incorporou o índice de 26,05% aos salários dos servidores técnicos e docentes da Fundação Universidade de Brasília, em virtude de reposição da inflação apurada no trimestre antecedente, ou seja, de dezembro de 1988 a fevereiro de 1989. 



    2. O impetrante afirma que foi admitido pela FUB/UnB, em maio de 1964, no cargo de Professor Adjunto, sob o regime de dedicação exclusiva, e que foi demitido no fim do ano de 1965, por questões políticas. 



    3. Sustenta que, por ato declaratório de concessão de anistia, assinado pelo Ministro da Educação, foi reintegrado ao quadro docente da FUB/UnB pelo Ato da Reitoria nº 303, de 08/03/1995, no mesmo cargo antes ocupado. 



    4. Afirma que teve reconhecido, por força da anistia, o tempo de serviço ficto por todo o período em que esteve afastado, para todos os fins de direito, inclusive aposentadoria. 



    5. Narra que foi aposentado pelo Ato da Reitoria nº 500, de 20 de março de 1995. Afirma que goza, simultaneamente, de outra aposentadoria, concedida pela Universidade Federal de Minas Gerais, decorrente de outro vínculo de 40 horas (dedicação exclusiva). 



    6. Sustenta que, “desde o ato concessivo de aposentadoria, de 1995, o autor percebeu o pagamento da URP de fevereiro de 1989 (reposição salarial da inflação do trimestre precedente), sem solução de continuidade, até o mês de maio de 2021, quando suspenso pela FUB/UnB, em cumprimento do Acórdão Nº 2151/2021 – TCU – 2ª Câmara”. 



    7. Sublinha que o ato de revisão do TCU estaria fulminado pela “preclusão absoluta”. 



    8. Pede, em sede liminar, decisão judicial que determine a suspensão dos “Acórdãos Nº 2151 – TCU 2ª Câmara, prolatado em sessão de 23/02/2021, mantido pelo Acórdão 196/2022, prolatado em sessão de 25/01/22 na TC 011.409/2019-3, e determine seja restabelecida a plena vigência do Ato da Reitoria nº 500/95, DOU de 23/3/95, com o pagamento de seus proventos integrais, nesses inseridos o percentual da URP/89 (26,05%), no valor de R$ 3.605,20”.



    9. A liminar foi por mim indeferida (e-doc. 11), em razão da não constatação do periculum in mora.



    10. Por meio de petição (e-doc. 17), a União requereu o ingresso no feito.



    11. O TCU prestou informações no e-doc. 19, em que sustentou (i) que o processo foi julgado em menos de 5 anos após sua entrada na Corte de Contas e (ii) que houve absorção das parcelas pelos reajustes posteriores.



    12. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se (e-doc. 25) pela denegação da segurança. Destacou que, “conforme se pode extrair das informações prestadas pelo Tribunal de Contas, o ato de aposentadoria do ora impetrante deu entrada no TCU em 06.02.2019 e a apreciação do ato deu-se em 23.02.2021, por meio do Acórdão nº 2.151/2021 - TCU - 2ª Câmara (fls. 133/134). Não houve, portanto, o decurso do prazo quinquenal, nem tampouco uma estabilização automática do ato, que adviria em caso de inércia do órgão, o que não ocorreu”.



    É o relatório. 



    Decido.



    13. De início, não verifico existirem as alegadas violações aos princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e do contraditório e da ampla defesa, dado que o Tribunal de Contas da União procedeu à análise do ato de aposentadoria dentro prazo de 5 anos, contados da chegada do processo à Corte.



     



    14. Nesse ponto, calha destacar que este Supremo Tribunal Federal, ao proferir julgamento nos autos do RE nº 636.553-RG/RS, decidiu, ao apreciar o Tema RG nº 445, fixar a seguinte tese: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". Eis a ementa do julgado:



     



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso.”



    (RE nº 636.553-RG/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19/02/2020, p. 26/05/2020; grifos nossos).



     



    15. Trata-se de evolução na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação ao entendimento até então cristalizado. Em um primeiro momento, fixara-se o entendimento de que, dada a natureza de ato complexo, não se opera a decadência prevista no art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999, no período compreendido entre o ato administrativo concessivo de aposentadoria, reforma ou pensão e o posterior julgamento de sua legalidade e registro pelo Tribunal de Contas da União. 



     



    16. Tal entendimento foi sedimentado na enunciado nº 3 da Súmula Vinculante do STF, com a seguinte redação: “Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão”.



     



    17. Somente a partir do julgamento do MS nº 25.116/DF e do MS nº 25.403/DF, o Supremo Tribunal Federal, em homenagem aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, mitigou esse entendimento, apenas para o fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa quando ultrapassados mais de cinco anos entre a chegada do processo ao TCU e a decisão da Corte de Contas.



     



    18. A partir do recente julgamento do RE nº 636.553-RG/RS, em repercussão geral, esta Suprema Corte passou a entender que, embora mantendo a natureza de ato complexo e a inaplicabilidade do art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999, antes do registro pelos Tribunais de Contas dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, as Cortes de Contas estão sujeitas ao prazo de 5 anos para apreciarem a legalidade dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.



     



    19. A alteração do entendimento da Corte fundou-se na preocupação em prestigiar a segurança jurídica, dando lugar à estabilização das relações, que não podem estar sujeitas a um eterno e reiterado processo de revisionismo ou mesmo estarem permanentemente ameaçadas pelas alterações de entendimento ou mesmo novos olhares que se possam colocar sobre os atos acabados.



     



    20. Dessa forma, ao longo dos debates travados para a formação do precedente, entendeu-se que a faculdade que tem o Poder Público de anular os próprios atos não pode ser compreendida como irrestrita ou ilimitada, mas que deve ceder, diante da necessidade de proteger a boa-fé e da imposição constitucional de assegurar a estabilidade das relações. 



     



    21. Aplicando a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto, verifico que o TCU atuou dentro da estrita legalidade. Na espécie, vejo que o ato de aposentadoria do impetrante foi disponibilizado para análise do TCU em 06/02/2019 e o julgamento pela Corte de Contas ocorreu em 23/02/2021 (e-docs. 8 e 21). Verifico, assim, que a análise do ato submetido a registro ocorreu dentro de cinco anos, computados do ingresso do processo administrativo na Corte de Contas, razão pela qual não há falar em garantia do exercício do contraditório e da ampla defesa, tampouco em violação à segurança jurídica e à confiança legítima, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



     



    22. Não ficou configurado, outrossim, o transcurso do prazo decadencial mercê de o ato concessivo de aposentadoria ser juridicamente complexo e só se aperfeiçoar com o exame de sua legalidade e subsequente registro pelo Tribunal de Contas da União, no exercício da competência constitucional de controle externo (art. 71, inc. III, CRFB).



    23. Ante o exposto, denego o presente mandado de segurança.



    24. Custas legais. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009, e enunciado nº 512 da Súmula do STF). 



    25. Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.



    26. Defiro o ingresso da União no feito, que deverá ser intimada da presente decisão e dos atos processuais posteriores.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator